Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731020-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Embargos de Declaração. Ausência de Impugnação Específica. Omissão. Não Verificada. Reiteração. Embargos Rejeitados MAURÍCIO MOURA BRASILEIRO DO VALE opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu do recurso de apelação interposto, porquanto manifestamente inadmissível (ID 378000247). Alega, para tanto (ID 37979396), que a Decisão foi omissa ao consignar que a “petição inicial ‘preenche os requisitos legais, estando o pedido formulado de extinção da execução em consonância com algumas das matérias de defesa nela veiculadas’, sem, contudo, explicar efetivamente de que maneira a petição inicial preenche os requisitos legais”. Assevera, ainda, que “não houve avaliação das razões do recurso de apelação, acerca dos requisitos legais preenchidos”. Afirma que a fundamentação da Decisão valeu-se de “motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” sem que fosse realizada uma análise detida do caso. Informa “que a Embargada não juntou o extrato progressivo das prestações para apurar os valores corrigidos, e provar qual o valor exato da dívida, contrariando o preceito da legislação”. Acrescenta, também, “que o demonstrativo de cálculos não especifica o valor originário da dívida que gerou o financiamento, nem o valor corrigido das parcelas já pagas, tratando-se de demonstrativo inócuo, sem comprovação de sua origem”. Tece considerações acerca da possibilidade de modificação do resultado do julgamento por meio dos Aclaratórios. Intimada, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP ofertou Contrarrazões (ID 38111810), pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração. É o simples relatório. DECIDO. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A despeito dos argumentos deduzidos pelo embargante, não se extrai do Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. No caso dos autos, o recurso de apelação interposto pelo embargante não foi conhecido em razão da ausência de impugnação específica à Decisão recorrida, pois em momento algum houve demonstração das razões pelas quais suas alegações não teriam sido genéricas, tal como apontado na Sentença. Colha-se, por oportuno, trecho da Decisão combatida: “No caso dos autos, é possível notar que a irresignação do recorrente reitera, ipsis litteris, não só os termos contidos na inicial, mas grande parte das razões externadas no Recurso de Apelação interposto contra Sentença proferida nos autos dos Embargos no 0730519-44.2020.8.07.0001, referentes a mesma execução da qual se originou o presente apelo. Naquela ocasião, o Desembargador Mário-Zam Belmiro deixou de conhecer do recurso interposto pela parte, por ausência de impugnação específica à decisão recorrida. Analisando detidamente as razões do apelo, é possível notar que o recorrente se insurge diante de argumentos suscitados em seu favor na Sentença, tal como a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo exequente. O apelante afirma, ainda, que o magistrado se valeu da mesma fundamentação de mérito consubstanciada nos autos dos Embargos à Execução no 0730519-44.2020.8.07.0001, sem, contudo, rebater, um a um, os argumentos que justificaram a rejeição dos seus pedidos. A Sentença foi clara ao afirmar que as alegações de anatocismo e de “venire contra factum proprium” não foram contextualizada nos autos. Também consignou de forma objetiva que a tese referente à capitalização de juros não foi adequadamente fundamentada, pois sequer houve menção se o autor fazia referência à capitalização mensal ou à anual. Em relação à alegação de que a planilha da dívida não ostenta clareza quanto aos critérios utilizados no cálculo e a evolução do valor exigido, a Sentença afirmou que o embargante se limitou a abordar o tema de forma genérica, sem qualquer estofo capaz de infirmar os cálculos objetivos apresentados pelo exequente. O recorrente, por seu turno, insistiu em reiterar, em suas alegações recursais, os termos consignados na inicial dos Embargos à Execução, concernentes à inexistência de demonstrativo de cálculo, violação da apelada de mitigar as próprias perdas e ausência de constituição em mora. Em momento algum o recorrente demonstra, de modo claro e preciso, as razões pelas quais entende que suas alegações não foram genéricas, tal como apontado na Sentença, restringindo-se a colacionar trechos imprecisos já mencionados outrora. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular.” Ao que se colhe dos presentes aclaratórios, o embargante reitera, assim como fez no apelo interposto, trechos literais de peças anteriores, no caso, dos Embargos de Declaração opostos contra a Sentença, sem ater-se ao quanto decidido, isto é, às razões da fundamentação, que no caso ficou adstrita à ausência de impugnação específica. Como a matéria foi analisada sob esta perspectiva, não há omissão a ser sanada, apesar da evidente insatisfação da parte com o desfecho da pretensão recursal. Diante desse cenário, tenho que a irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo íntegra a Decisão combatida. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator